Tribunal: TJDFT
Processo: 0702276-61.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702276-61.2018.8.07.0001 RECORRENTE: CAPITAL FINANCIAL CENTER RECORRIDA: CHARBEL INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DA PRETENSÃO EXERCIDA PELA AUTORA. ÔNUS DO RÉU. NÃO COMPROVAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. De acordo com a regra prevista no art. 1022 do Código de Processo Civil, justifica-se a interposição dos embargos de declaração diante da existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão. 2. Devem ser rejeitados os embargos de declaração diante da ausência de constatação das hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil. 3. No caso em deslinde houve a cobrança de “despesas condominiais” a partir do mês de maio de 2016, no montante de R$ 312.744,40 (trezentos e doze mil, setecentos e quarenta e quatro reais e quarenta centavos). 3.1. Em sua contestação (Id. 5929282) a sociedade empresária ré alega que a cobrança diz respeito ao período anterior à entrega de chaves. 3.2. No entanto, não demonstrou o fato alegado. 4. De acordo com o art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil, é atribuição do réu provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão do autor. 5. É incontroverso que a embargante não se desincumbiu de seu ônus de demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo da pretensão formulada pelo autor, nos termos do art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil, razão pela qual a sentença deve ser mantida. 6. Embargos conhecidos e desprovidos. O recorrente alega que o acórdão recorrido contrariou os artigos 389, 396, 404, 1.333, 1.334 e 1.336, todos do Código Civil, porque é possível a cobrança do condômino inadimplente de honorários advocatícios contratuais. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com amparo em julgados do TJAL, TJSP, TFF5 e do STJ. Requer no ID 50226446 – Pág. 14 que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado FREDERICO TOLEDO MELO, OAB/DF 31.510. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 389, 396, 404, 1.333, 1.334 e 1.336, todos do CCB, bem como ao dissídio interpretativo apontado. Com efeito, a Corte Superior também entende que a “contratação de advogados para defesa judicial de interesses da parte não enseja, por si só, dano material passível de indenização, porque inerente ao exercício regular dos direitos constitucionais de contraditório, ampla defesa e acesso à Justiça". Precedente da Corte Especial”. (AgInt no AREsp n. 1.926.808/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/12/2021, DJe de 16/12/2021). No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: REsp 1945491/SP, RELATOR(A) Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DATA DA PUBLICAÇÃO 17/10/2023; e AREsp 1849220/RS, RELATOR(A) Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DATA DA PUBLICAÇÃO 17/10/2023. Assim, estando “a decisão de acordo com a jurisprudência do STJ, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83, que incide pelas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional”. (AgInt no AREsp n. 2.302.194/BA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023). Determino que as futuras publicações dirigidas ao recorrente sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado FREDERICO TOLEDO MELO, OAB/DF 31.510. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015